Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BENS EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, decretando o divórcio e determinando a divisão de bens e dívidas adquiridos na constância da união.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória; e (ii) estabelecer se determinados bens e dívidas devem ser incluídos ou excluídos da partilha, conforme alegações das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a autora foi intimada para especificar provas e permaneceu silente, configurando preclusão.
4. A inclusão de saldos bancários, investimentos, previdência privada e FGTS na partilha é indevida por ausência de comprovação.
5. Os apartamentos construídos em imóvel adquirido antes da união são considerados bens particulares do réu, não sujeitos à partilha.
6. A partilha restringe-se aos bens de propriedade comprovada do casal, não sendo possível determinar a partilha de bem imóvel de propriedade de terceiro. 7.1. Os veículos registrados em nome de empresa terceira não podem ser partilhados. 7.2. Os débitos de IPVA vinculados aos veículos também são excluídos, por pertencerem à empresa.
7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, diante da natureza da causa e ausência de proveito econômico mensurável.
8. O imóvel adquirido na constância da união e registrado em nome de ambos integra o patrimônio comum e deve ser partilhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação quanto à produção de provas configura preclusão e afasta o cerceamento de defesa. 2. Armas de fogo registradas em nome de um dos cônjuges são bens de uso pessoal e não se comunicam. 3. Veículos e dívidas vinculados a terceiros não integram a comunhão. 4. Honorários advocatícios em ações de divórcio com partilha devem ser fixados por equidade quando não há proveito econômico mensurável."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, 1.253, 1.255; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, 223, 373, I c/c 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076).